Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729375-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL MOREIRA FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A., BANCO C6 S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento interposto por Manoel Moreira Filho contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “extinção do processo”, proferida nos autos n.o 0710155-18.2025.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). O presente recurso foi distribuído para esta Relatoria em 21 de julho de 2025 (id 74193682). No entanto, em consulta ao processo de origem, constata-se que, na mesma data da distribuição/conclusão, foi proferida sentença de indeferimento da petição inicial, nos seguintes termos: [...] Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) por meio da decisão de ID 240923779, a parte autora, devidamente intimada por intermédio de sua advogada, não cumpriu a determinação judicial, deixando de recolher as custas iniciais deste processo, bem como as custas finais referentes ao processo anteriormente extinto 0713218-11.2025.8.07.0001, o que constitui condição de procedibilidade para o recebimento da inicial, nos exatos termos do artigo 486, caput e § 2o, do CPC. Decido. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao apontar as irregularidades e incongruências. Embora tenha sido oportunizada a realização de emenda à petição inicial, a parte autora não atendeu o comando judicial, impondo-se, assim, o indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais pelo autor. Após o trânsito em julgado, sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Nesse toar, o julgamento proferido no processo principal esvazia o objeto do agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Nesse sentido cito arestos desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22.6.2023) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.[...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25.5.2022) (g.n.) Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator